Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710749-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KEEL CRISTINY DOS SANTOS PINTO DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 150925310, autos originários) proferida na busca e apreensão movida contra KEEL CRISTINY DOS SANTOS PINTO, in verbis: “Emende-se a inicial para: a) Anexar aos autos, notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não fora recebida no endereço constante no contrato, sendo necessária a efetiva entrega do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro no local encaminhado. Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Do teor do pronunciamento judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho de emenda da inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora